Tribunal: TJMT
Processo: 1025485-98.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025485-98.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IRENILDE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 630.095.441-20 (RECORRENTE), ENIO LUIZ CALDART ARRUDA - CPF: 018.943.481-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE CONSTATADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TOI JUNTADO – LAUDO ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS DA ANEEL – LEGALIDADE NO PROCEDIMENTO – JUNTADA DE LAUDO COM ACOMPANHAMENTO DA IRMÃ DA PROMOVENTE – RECUSA DE ASSINATURA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO – CÓPIA DO TOI DEIXADO NA RESIDÊNCIA – CARTA DE COBRANÇA JUNTADA COM A INICIAL – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – FATURA DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O registro irregular do real consumo pelo medidor, respeitados os procedimentos pertinentes, autoriza a Concessionária a recuperar o consumo pretérito da UC do usuário que dele se beneficiou em atendimento ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

Comprovada a irregularidade no sistema de medição, mediante a juntada de fotos e Termo de Ocorrência e Inspeção, o qual fora confeccionado com acompanhamento da irmã da parte promovente que, após acompanhar a equipe e receber cópia do documento, se recursou a assinar, não há se falar em prática de ato ilícito pela Recorrida, pois age a concessionária de energia no exercício regular de seu direito.

Não prevalece a tese de ausência de notificação após recusa de assinatura do TOI pelo morador, uma vez que tal cobrança fora juntada com a própria inicial.

Havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de TOI instruído com laudo fotográfico, bem como havendo acompanhamento no momento da inspeção, agiu a concessionária no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança dos serviços, sendo, pois, acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contrapostos com o argumento de que inexiste ao ilícito, sendo a cobrança de fatura de recuperação devida, já que foi juntado TOI, instruído com fotos, cuja inspeção fora acompanhada pela irmã da parte promovente, a qual se recursou a assinar o documento, apesar de receber cópia, o que comprova a inspeção e a existência de irregularidades no medidor, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE

a pretensão contida na inicial
, por conseguinte, extingo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto apresentado, condenando a parte requerente ao pagamento da quantia devida à parte requerida, das faturas do mês de junho/2020
nos valores de R$1.354,50

(mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) e R$3.190,32 (três mil, cento e noventa reais e trinta e dois centavos)
, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto (01/02/2021), devendo a parte requerida apresentar planilha de cálculo conforme estipulado neste dispositivo.

RATIFICO A LIMINAR somente quanto à abstenção de suspensão no fornecimento do serviço de energia elétrica, referente ao objeto da lide.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que apesar de não ter impugnado a presença da irmã no momento da vistoria, é obrigação da promovida, em havendo recursa de assinatura, encaminhar cópia da fatura de recuperação ao promovente.

Alegou que “havendo a recusa da assinatura, o artigo 129, §3, da resolução n.º 414/2010 determina à concessionária que cientifique o consumidor, de qualquer forma válida, em até 15 dias, o que não foi feito. Vejamos o que diz o artigo o artigo 129, §3: Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de violação do princípio da dialeticidade. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de débitos relativos a fatura de recuperação e indenização por dano moral, uma vez que a parte promovente sustenta que o TOI é unilateral, uma vez que não assinou o documento e não acompanhou a vistoria.

No entanto, o magistrado devidamente fundamentou que a irmã da parte promovente recebeu a equipe, se identificou como Flávia Pereira Soares, no entanto ao final se recusou a assinar o documento, tendo recebido cópia, o que não fora impugnado pela parte promovente, conforme trecho que cito:

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete a parte reclamante provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Ficou caracterizado pelo
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO
anexado pela parte reclamada.

Imperioso constar que, a parte requerente apresentou impugnação à contestação,
todavia,

não impugnou diretamente a informação de que a sua filha, Sra. Flávia Pereira Soares acompanhou a vistoria, mas teria se recusado a assinar o TOI,
passando assim a tais documentos serem incontroversos diante da
lide iudicata
.

Registra-se que em análise aos históricos de consumos apresentados nos ID’S 39442101 (página 10) e 48056200, o consumo posterior é muito superior ao período recuperado:

Em recurso, a parte promovente se insurge alegando apenas que apesar de não ter impugnado a presença da irmã no momento da vistoria, é obrigação da promovida, em havendo recursa de assinatura, encaminhar cópia da fatura de recuperação ao promovente, o que alega que não fora feito.

Todavia, razão não lhe assiste, uma vez que além da sua irmã ter recebido cópia do TOI, se verifica que houve a juntada da fatura de recuperação (carta) com a inicial, comprovando a notificação da sua irmã no momento da vistoria que acompanhou, não havendo ato ilícito.

O registro irregular do real consumo pelo medidor, respeitados os procedimentos pertinentes, autoriza a Concessionária a recuperar o consumo pretérito da UC do usuário que dele se beneficiou em atendimento ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

Comprovada a irregularidade no sistema de medição, mediante a juntada de fotos e Termo de Ocorrência e Inspeção, o qual fora confeccionado com acompanhamento da irmã da parte promovente que, após acompanhar a equipe e receber cópia do documento, se recursou a assinar, não há se falar em prática de ato ilícito pela Recorrida, pois age a concessionária de energia no exercício regular de seu direito.

Não prevalece a tese de ausência de notificação após recusa de assinatura do TOI pelo morador, uma vez que tal cobrança fora juntada com a própria inicial.

Havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de TOI instruído com laudo fotográfico, bem como havendo acompanhamento no momento da inspeção, agiu a concessionária no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança dos serviços, sendo, pois, acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2021